Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-55.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703169-55.2023.8.07.0008 APELANTE: KELMA CABRAL DE PAIVA APELADO: YELUM SEGUROS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a Ré ao pagamento de R$ 6.205,28 (seis mil, duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos), com correção monetária e juros de mora pela taxa Selic, desde o desembolso (1.3.2023), bem como das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Antes do julgamento, com o processo já pautado, as Partes firmaram o acordo Id. 76191184. O referido termo de acordo foi assinado pelos patronos das Partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 76191184, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora